Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Embargos à execução. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade da lei 9.873/1999 ao distrito federal. Aplicação do decreto 20.910/1932. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição do débito executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente e a aplicabilidade da Lei 9.873/1999 ao Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS, firmou entendimento no sentido de que a Lei no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar, nesses casos, o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional.
4. Não há previsão legal de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/1932, sendo incabível seu reconhecimento no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e julgar improcedentes os embargos à execução.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 9.873/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/03/2020; STJ, AgInt no REsp 1665220/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1609487/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16/02/2017; TJDFT, Acórdão 1771388, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1609358, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1438943, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/07/2022; TJDFT, Acórdão 1649815, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Câmara de Uniformização, j. 05/12/2022.